Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730048-28.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME APELADO: GASPAR FERREIRA FILHO DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido formulado pelo apelado em contrarrazões de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator